Tribunal: TJBA
Processo: 8002530-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002530-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOELITON SOUZA SANTOS e outros (3) Advogado(s): MARIA LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INICIADA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA E DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Maria Luzinete Pereira dos Santos em favor de Joeliton Souza Santos, Kessi Jones Santos Souza, Giliarde Souza dos Santos e Uilian Oliveira Souza, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA, que manteve a prisão preventiva dos pacientes após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121 do CP). No caso, os pacientes foram denunciados no bojo da ação penal nº 8001140-02.2023.8.05.0263, pelos seguintes fatos: “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09.04.2023, por volta das 18:00h., os denunciados ceifaram a vida da vítima Clarindo Alves dos Santos, conforme certidão de óbito, fato ocorrido dentro do “bar” de propriedade daquela, localizado na região do Bom Jesus, local conhecido como “Pinico”, Zona Rural de Jiquiriçá-Ba.De acordo com os autos da investigação, no dia do fato, a vítima estava em seu comércio juntamente com seu filho e sua nora, quando os denunciados chegaram dentro do veículo de marca Volkswagen, modelo Gol, quatro portas, de placa JSF0H98, de forma agitada e agressiva pedindo bebidas alcoólicas, cigarros. Em ato contínuo, em determinado momento o denunciado GILIARDE SOUZA DOS SANTOS pediu um fósforo ao filho da vítima(GEORGE SILVA SANTOS ), que disse que só tinha para vender. Não satisfeito com a resposta, GILIARDE começou uma discussão com GEORGE, o qual conseguiu fazer com que os denunciados saíssem do bar para irem embora. Fora do bar, o denunciado GILIARDE SOUZA DOS SANTOS deu um tapa no rosto do filho da vítima que revidou com um taco de sinuca batendo nas costas dele, sendo que, após esse ocorrido, os denunciados entraram no carro e saíram do local.Seguindo a análise dos autos, os denunciados deixaram o bar da vítima sem pagar pelos produtos que consumiram e ainda proferindo xingamentos. Nesse instante, com a saída dos denunciados do local, o filho da vítima e sua nora foram embora, deixando o seu pai, a vítima CLARINDO ALVES DOS SANTOS, dentro do bar, o qual havia dito que já iria fechá-lo, no entanto, foi surpreendido com os denunciados, que logo após, voltaram para o local já entrando dentro do estabelecimento da vítima, de forma mais agressiva e violenta, e durante a ação, o denunciado UILIAN OLIVEIRA SOUZA, encurralando a vítima, a atingiu com um golpe de arma branca, um pouco abaixo do peito.De acordo com os autos e elementos que o acompanham, os demais denunciados participaram de todas as condutas em conjunto, conforme resta provado pelas imagens e vídeos anexados, além dos depoimentos das testemunhas que convergiram quanto aos interesses dos denunciados em ceifar a vida da vítima, os quais após um desentendimento com o filho da vítima(GEORGE SILVA SANTOS), saíram do bar, mas depois, em poucos minutos, em unidade de desígnios, retornaram ao local para encontrar a vítima sozinha, sem chance de defesa, e matá-la.A vítima foi socorrida por vizinhos e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.Policiais militares e civis da região ao serem comunicados sobre o fato, iniciaram as diligências de imediato e conseguiram localizar o denunciado GILIARDE SOUZA DOS SANTOS, o qual foi autuado e preso em flagrante. Os demais denunciados não foram localizados, no entanto, todos foram identificados com base nos elementos colhidos na investigação.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes após a condenação, sem reavaliação expressa da medida; (ii) verificar se houve omissão do juízo de origem quanto à regular tramitação da execução penal provisória e à apreciação de direitos prisionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação em plenário, encontra respaldo em decisão fundamentada que destacou a materialidade, os indícios de autoria, a extrema gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A premeditação do delito, evidenciada pelo retorno dos réus ao local e pela execução da vítima em situação de vulnerabilidade, justifica a custódia cautelar diante do risco concreto de reiteração e da periculosidade dos agentes. 5. A ausência de nova decisão autônoma sobre a prisão preventiva após a sentença condenatória não configura nulidade quando esta própria sentença fundamenta de forma suficiente a permanência da custódia. 6. O juízo de origem adotou as providências necessárias à execução provisória da pena, expedindo as guias correspondentes e remetendo-as ao juízo competente, não havendo omissão ou ilegalidade na condução do feito. 7. Inexiste comprovação de que a defesa tenha provocado o juízo de forma efetiva quanto a eventual descumprimento de determinações ou ausência de providências relativas ao início da execução provisória. 8. Não se verifica direito líquido e certo dos pacientes à soltura, tampouco constrangimento ilegal apto a justificar o acolhimento do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.” “A sentença penal condenatória pode servir como reavaliação idônea da custódia cautelar, desde que contenha motivação suficiente.” “A ausência de medidas relacionadas à execução provisória da pena não gera nulidade quando o juízo adota as providências cabíveis e a defesa não comprova omissão judicial ou requerimento não apreciado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121; CPP, arts. 312, 387, IV, e 600, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.05.2009, DJe 09.09.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8002530-15.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS, em favor dos pacientes JOELITON SOUZA SANTOS, KESSI JONES SANTOS SOUZA, GILIARDE SOUZA DOS SANTOS e UILIAN OLIVEIRA SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DE UBAÍRA – VARA CRIMINAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104